Tribunal: TJDFT
Processo: 0712321-67.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBEDECIDO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. CONTRATO DE PLANO DE TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA POR PACOTE ADICIONAL NÃO SOLICITADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, VIII, DO CDC. MULTA POR CANCELAMENTO CONTRATUAL INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO EM EXCESSO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. PAGAMENTO PELA CONTINUIDADE DE FRUIÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Se a requerida foi regularmente citada, apresentou contestação, pedido reconvencional e contrarrazões aos recursos interpostos pela parte adversa, e, ainda, intimada acerca da produção de provas, manifestou desinteresse na sua produção, não se verifica a violação ao contraditório e à ampla defesa. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa suscitada pela parte ré rejeitada.
2. O juiz tem o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido da parte (art. 489, § 1o, IV, do CPC). Na hipótese, a sentença foi fundamentada de maneira adequada, pois, dispensada a produção da perícia grafotécnica pela ré, o feito foi analisado com base na prova documental produzida pelas partes, observando-se os dispositivos legais aplicáveis ao caso, jurisprudência e doutrina. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação suscitada pela parte ré rejeitada.
3. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar a procedência do pedido inicial, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso do autor suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. O autor e a ré se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidor e fornecedor expressos pelos arts. 2o e 3o do CDC, fato que caracteriza a relação entre as partes como sendo de consumo.
5. Consta dos autos que a ré ofereceu ao autor, consumidor de seus serviços, um celular Samsung J5 por valor muito abaixo do preço de mercado, mediante utilização do programa de pontuação da prestadora de serviço. O requerente narrou ter adquirido o aparelho e assinado contrato de adesão em 13/1/2018, no qual não constava qualquer menção a troca de plano, mas foi surpreendido com o valor constante na fatura do NetCombo de março/2018, a qual apontou que a troca havia sido realizada. Após contestar a fatura, o autor tomou conhecimento de que o “cancelamento” gerou a aplicação de uma multa de R$2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) por descumprimento ao prazo de fidelização e que havia um contrato de adesão supostamente subscrito por ele.
6. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, de modo que, demonstrada a hipossuficiência da parte autora, é possível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, devendo a ré provar que os fatos não ocorreram como alegado. Se a mesma não se desincumbiu do ônus que lhe competia, devem ser consideradas como verdadeiras as alegações lançadas na inicial que indicam a não adesão ao novo plano de telefonia.
7. Diante da cobrança indevida, do efetivo pagamento e da inexistência de qualquer justificativa ao ocorrido, violando, desse modo, a boa-fé que deve permear toda relação contratual, incide a dobra prevista no parágrafo único do art. 42 da Lei n. 8.078/90.
8. Se as faturas acostadas aos autos demonstram que o autor permaneceu utilizando os serviços prestados pela ré até o período apontado na reconvenção, deve ser mantida a sentença no ponto que o condenou a efetuar o respectivo pagamento, desonerando-se, porém, de qualquer cobrança adicional relativa ao contrato não firmado.
9. Apesar da ausência de adesão ao novo contrato e do recebimento de cobranças indevidas pelo consumidor, não há notícias acerca da inclusão de seu nome em cadastros de proteção ao crédito, de modo que não se verifica a alegada violação a atributo da personalidade hábil à configuração do dano moral.
10. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.